Tribunal: TJMT
Processo: 1035963-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035963-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), TEREZINHA LIZETE DE FIGUEIREDO - CPF: 107.692.771-87 (AGRAVADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR PARA PURGA DA MORA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra decisão do Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Público c/c Suspensão de Leilão Extrajudicial ajuizada por Terezinha Lizete de Figueiredo. O Juízo a quo deferiu tutela de urgência para suspender o leilão do imóvel de matrícula n.o 67.952 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, bem como para impedir sua venda ou entrega sem autorização judicial. O banco agravante alegou regularidade do procedimento extrajudicial e ausência de requisitos legais para a tutela deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida no juízo de origem; (ii) analisar se o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e designação do leilão foi conduzido em conformidade com a Lei no 9.514/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência se mantém quando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC — probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo —, os quais se extraem da alegação plausível de ausência de notificação regular para purga da mora e ciência do leilão.

4.

A parte agravada alega não ter sido pessoalmente notificada, tampouco cientificada das datas dos leilões, o que compromete a legalidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e posterior alienação.

5.

A documentação acostada aos autos não comprova, de forma inequívoca, o cumprimento das formalidades legais previstas na Lei no 9.514/1997, especialmente quanto à intimação pessoal do devedor fiduciante.

6.

A decisão de origem visa resguardar a utilidade da prestação jurisdicional, evitando a prática de atos irreversíveis antes da apuração da validade do procedimento extrajudicial, o que legitima sua manutenção.

7.

A medida antecipatória deferida é reversível e não representa risco concreto de dano grave ao banco agravante, que poderá retomar o rito extrajudicial em caso de improcedência da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação inequívoca da notificação pessoal do devedor fiduciante para purgar a mora justifica a manutenção da tutela de urgência que suspende leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária.

2.

A reversibilidade da medida antecipatória e a plausibilidade das alegações autorais autorizam sua preservação até o deslinde do feito.

3.

A simples alegação de prejuízo ao credor não é suficiente para afastar o juízo de cognição sumária fundado em elementos concretos que indicam possível nulidade do procedimento expropriatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei no 9.514/1997, arts. 26, §§ 1o e 3o, 26-A, §2o, e 27, §§ 2o-A e 2o-B; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Santander S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Público c/c Suspensão de Leilão Extrajudicial n. 1053185 87.2024.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência, para determinar a suspensão do leilão do imóvel de matrícula 67.952 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, impedindo a venda e a entrega do bem pelo banco, sem autorização expressa do Juízo.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente no que tange à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Alega que a Agravada deixou de purgar a mora no prazo legal, o que ensejou a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, nos moldes da Lei n. 9.514/97; logo, a decisão proferida pelo Juízo de origem causa prejuízo ao credor, uma vez que obsta a realização do leilão extrajudicial, mecanismo legalmente previsto para a satisfação do crédito inadimplido.

Afiança que a Recorrida foi regularmente intimada para purgar a mora no prazo legal de 15 dias, conforme determina o artigo 26, §1o, da Lei no 9.514/97.

Sustenta que, transcorrido o prazo sem a devida quitação, a propriedade do imóvel foi validamente consolidada em favor do Banco em 22/10/2024, conforme averbação registrada na respectiva matrícula.

Aduz, que, após a consolidação da propriedade, a única prerrogativa conferida ao devedor é o direito de preferência na arrematação do imóvel, nos termos do artigo 27, §2o-B, da Lei no 9.514/97, não lhe sendo mais assegurada a possibilidade de purgar a mora.

Assevera que cumpriu integralmente os requisitos legais exigidos para a consolidação da propriedade, de acordo com os ditames da Lei n. 9.514/97, de modo que, o deferimento da tutela de urgência desvirtua o instituto da alienação fiduciária, comprometendo a segurança jurídica e gerando insegurança ao procedimento extrajudicial previsto na legislação vigente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id.

264854276).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 271303356).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Santander S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Ato Público c/c Suspensão de Leilão Extrajudicial n. 1053185 87.2024.8.11.0041
.

Confere-se do caderno processual que a Agravada,
Terezinha Lizete de Figueiredo
, ajuizou a sobredita ação, com o objetivo de obter a anulação da consolidação da propriedade fiduciária em nome do Banco agravante, bem como a suspensão dos leilões extrajudiciais designados, sob a alegação de que não foi regularmente notificada para purgar a mora, tampouco cientificada acerca das datas dos leilões, o que comprometeria a validade do procedimento expropriatório, afrontando os artigos 26, §3o, 26-A, §2o, e 27, §2o-A e §2o-B da Lei n.o 9.514/1997, além de violar o seu direito de preferência na aquisição do bem.

Em decisão inaugural, o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide, de matrícula n.o 67.952, do 5o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, bem como vedou ao Banco agravante a prática de quaisquer atos de alienação ou entrega do bem sem expressa autorização judicial, nos seguintes termos:

“[...] Desse modo, encontra-se em discussão judicial a consolidação da propriedade e o leilão de imóvel dado em garantia e principalmente à alegação de irregularidade no procedimento extrajudicial adotado.

Analisando o feito através desta ótica, vislumbro os requisitos necessários a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito pretendido (
fumus boni iuris
) e ao risco do resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Os fatos narrados presumem-se verdadeiros, ante o princípio da boa fé processual, inerentes a todos que litigam em juízo.

Ademais, a não intimação extrajudicial, a consolidação da propriedade e o anúncio de leilão encontram-se documentalmente demonstradas nos autos.

Ainda, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo reside nos efeitos que corre a autora, pela venda do bem antes mesmo de verificada a regularidade de sua consolidação.

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência, pelo que SUSPENDO O LEILÃO do imóvel de matrícula 67.952, do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, pelo que fica o Banco impedido de proceder a venda/entrega do imóvel, sem que haja expressão autorização deste Juízo, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

Expeça-se mandado, a fim de intimar o Banco para cumprir a tutela então deferida, por oficial de justiça plantonista.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Com relação ao pedido em questão, tendo em vista que às relações contratuais dessa natureza são aplicáveis as regras do CDC, e levando-se em consideração que a parte autora é pessoa com baixa remuneração mensal, é de se concluir, segundo as regras ordinárias de experiências comuns, pela sua hipossuficiência (abaixo da suficiência processual) a autorizar a inversão do ônus da prova tal como pretendido pela defesa.

Assim, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defiro a inversão do ônus da prova, cabendo, portanto, à parte demandada, proceder à juntada de todas as provas relacionadas à lide que estejam em seu poder ou que possam ser por ela produzidas no decorrer da instrução. [...]”. (id. 176409574, dos autos originários).

A antecipação dos efeitos da tutela, concedida pelo Magistrado de Primeiro Grau, fundamentou-se no preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se que a decisão impugnada encontra-se alicerçada em elementos concretos constantes nos autos, os quais conferem verossimilhança às alegações da parte agravada, especialmente no que tange à ausência de notificação pessoal para a purga da mora, à alegada irregularidade na consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor e à falta de intimação quanto à designação dos leilões extrajudiciais, circunstâncias estas que, em juízo de cognição sumária, justificam a concessão da tutela de urgência.

Embora o Agravante sustente ter observado todas as exigências legais previstas na Lei n. 9.514/1997, inclusive quanto à notificação do devedor fiduciante para purgação da mora e à regularidade do procedimento de consolidação da propriedade, a documentação acostada aos autos não se mostra suficiente, nesta fase processual, para infirmar a plausibilidade das alegações trazidas pela parte autora na ação originária.

Com efeito, a ausência de elementos robustos que demonstrem, de forma inequívoca, o cumprimento das formalidades legais essenciais, especialmente a notificação pessoal da agravada para purgar a mora e sua ciência quanto à realização dos leilões extrajudiciais, autoriza a preservação da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Trata-se de providência que visa resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e evitar a prática de atos que possam tornar irreversível o resultado do processo, caso venha a ser reconhecida, ao final, a nulidade do procedimento extrajudicial adotado pela instituição financeira.

A argumentação do Agravante, no sentido de que a manutenção da decisão agravada inviabiliza a alienação do bem e prejudica a satisfação do crédito inadimplido, não encontra respaldo suficiente para infirmar o Juízo de cognição sumária proferido pelo Magistrado singular. Não há, nos autos, qualquer demonstração concreta de que o deferimento da tutela provisória importe em dano grave, irreversível ou de difícil reparação à instituição financeira, especialmente porque eventual reversão da medida no curso do processo permitirá o prosseguimento do rito extrajudicial, inclusive com a retomada do leilão, sem prejuízos irreparáveis à credora.

Ademais, no caso concreto, a medida antecipatória conferida pela decisão de Primeiro Grau não se reveste de irreversibilidade. Ao contrário, é precisamente a sua revogação prematura que poderia comprometer o direito da agravada, em razão da consumação da venda do imóvel antes da devida apuração judicial quanto à validade dos atos de consolidação e de intimação. Trata-se, pois, de providência reversível, tomada com base em indícios suficientes e com observância dos princípios da proporcionalidade e da prevenção do perecimento de direito.

Por conseguinte, diante da ausência de elementos que desconstituam a presunção de veracidade das alegações autorais e considerando o risco iminente de alienação do bem, a manutenção da medida liminar impugnada revela-se necessária e adequada à salvaguarda da utilidade do provimento jurisdicional final; logo, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso que justifique a reforma da decisão proferida pelo juízo de origem.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S/A
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025